Tribunal: TJES
Processo: 5012777-30.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012777-30.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUTOMACAO MONTAGENS ELETRICAS INDUSTRIAIS LTDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade de jurisdição, assegure à assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos, é facultado ao julgador, sempre que entender de bom alvitre, investigar a real situação financeira da parte interessada, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que efetivamente não tem condições de arcar com as custas.

2. Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios.

3. No caso, não foi comprovada situação de miserabilidade hábil a justificar a concessão do benefício.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, os termos do voto proferido pela e. Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AUTOMAÇÃO MONTAGENS ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA
, haja vista estar inconformada com a decisão apresentada no ID 6427186, que indeferiu o seu pedido de assistência judiciária gratuita na AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S/A
.

Em suas razões, sediadas no ID 6427184, a agravante postula pela reforma do pronunciamento objurgado, com o recebimento da irresignação recursal em seu duplo efeito, defendendo que, verdadeiramente, preenche todos os requisitos autorizadores da justiça gratuita.

Pedido de antecipação da tutela recursal indeferido no ID 6456512.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o que me cabia relatar. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
AUTOMAÇÃO MONTAGENS ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA
, haja vista estar inconformada com a decisão apresentada no ID 6427186, que indeferiu o seu pedido de assistência judiciária gratuita na AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S/A
.

Em suas razões sediadas no ID 6427184, a agravante postula pela reforma do pronunciamento objurgado, com o recebimento da irresignação recursal em seu duplo efeito, defendendo que, verdadeiramente, preenche todos os requisitos autorizadores da justiça gratuita.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a analisar a questão.

Pois bem, não obstante os fundamentos apresentados pela recorrente, não vislumbro razões para alterar o entendimento anteriormente exposto na decisão que revogou o pedido de concessão de Assistência Judiciária Gratuita formulado pela Recorrente na presente demanda.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o thema decidendum, afigura-se relevante à transcrição de um trecho da decisão impugnada (ID 6427186), a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador a quo, senão, vejamos:

“[...] A Assistência Judiciária Gratuita é um benefício concedido às partes que comprovem sua hipossuficiência econômica, ou seja, que não possuam recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

No presente caso, a pessoa jurídica EIRELI não apresentou documentos que comprovem de maneira inequívoca sua hipossuficiência econômica, sequer foi juntado, por exemplo, o balanço contábil da empresa dos últimos 03 (três) meses. Não há evidências de que a parte não disponha de meios para suportar as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de Assistência Judiciária Gratuita formulado pela pessoa jurídica autora. Contudo, levando em consideração o disposto no artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil e atendendo ao princípio da razoabilidade e com o intuito de garantir o acesso à justiça, DEFIRO o pedido alternativo de parcelamento das custas prévias formulado pela requerente, no entanto, em 05 (cinco) parcelas mensais.

INTIME-SE a parte autora para proceder o recolhimento das custas processuais prévias, na forma do § 2º do art. 288 do Código de Normas da CGJ/TJES.[...]

A despeito dos combativos argumentos formulados pela Agravante, não vejo razões para dar provimento ao seu recurso. É certo que inexiste qualquer óbice ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, porém, é essencial a comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas do processo.

Neste sentido, aliás, é a inteligência da Súmula de nº 481 do c. STJ, segundo a qual
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

Destarte, muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade de jurisdição, assegure à assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos, é facultado ao julgador, sempre que entender de bom alvitre, investigar a real situação financeira do interessado, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que não dispõem de condições financeiras para buscarem seu direito em Juízo.

No caso em analise, antes do indeferimento do benefício foi oportunizado à Agravante a apresentação de documentos hábeis a comprovar sua alegada miserabilidade (ID 29331104 dos autos de origem), porém esta não apresentou nenhum balancete, ou mesmo declaração de Imposto de Renda que comprove a alegada situação de precariedade, colacionando apenas extratos bancários e documentos comprobatórios da existência de dívidas, os quais, tal como o Julgador
a quo,
entendo não serem suficientes à comprovação da impossibilidade de pagamento das custas, até porque, podem ser pagas em 05 (cinco) parcelas, conforme autorizado na decisão vergastada.

Com efeito, dos documentos colacionados aos autos deste instrumento não se extrai qualquer indicativo de que as despesas processuais impactarão decisivamente nas finanças da Agravante.

Sobre o tema em debate:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000982-95.2018.8.08.0030 AGRAVANTE: FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE AGRAVANTE: MILENA DURÃO DOS SANTOS JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE LINHARES JUIZ SUBSTITUTO DR.º SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ENTIDADE BENEFICENTE HOSPITAL FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REAL SITUAÇÃO FINANCEIRA RECURSO IMPROVIDO. 1) Como ponderado pela decisão recorrida (fls. 111): tendo o hospital adimplido 98,88% de todas as suas despesas no exercício financeiro de 2016 (despesas no montante de R$ 77.267.460,56 setenta e sete milhões, duzentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos) demonstra suficientemente sua saúde financeira em período, como alardeado pela própria instituição, de crise financeira. 2)
Ora, não é com a juntada de um simples documento, intitulado balancete, de um único mês do ano passado que se comprova a ausência de capacidade financeira de uma empresa a ensejar o deferimento da gratuidade pretendida. 3) Para isso, deveria a entidade ter juntado elementos mais detalhados de um período sequencial e atual que comprovem a realidade por si afirmada.
De tal sorte, é de se constatar que, não é o simples fato de a entidade ser intitulada formalmente como filantrópica que a ela será assegurado o direito a gratuidade da justiça, devendo ela, como toda pessoa jurídica, comprovar a real impossibilidade de pagamento das custas sob pena de indeferimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
. Vitória, 22 de maio de 2018. PRESIDENTE / RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030189000158, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018) [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O agravo resume-se à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante o seu indeferimento pelo Juízo de 1º grau por meio da decisão interlocutória hostilizada. 2) Nada obsta que pessoa jurídica pleiteie o referido benefício em juízo, entretanto, a presunção de verdade da alegação de hipossuficiência restringe-se à pessoa natural, eis que o art. 99, §3°, do Código de Processo Civil estabelece que Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3) A mera comprovação da inatividade da pessoa jurídica não é razão suficiente pra demonstrar sua situação de hipossuficiência. 4) Hipótese em que a agravante não deixou de atuar, tendo havido tão somente uma sucessão empresarial.
5) Hipótese em que a recorrente não logrado êxito em comprovar a precariedade de sua situação financeira
.
6) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014150, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 31/01/2020). [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0033046-46.2018.8.08.0035 AGVTE: VIDHA ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA ME AGVDO: GIVANILDO SANTOS DE SOUZA JUÍZA DE DIREITO: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
I. A pessoa jurídica agravante não apresentou documentos hábeis para demonstrar a sua real situação financeira, deixando de anexar o seu balanço patrimonial, extrato de Imposto de Renda ou movimentação bancária que poderiam permitir uma profunda análise do pedido.
II. Agravo de instrumento desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189007228, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2019, Data da Publicação no Diário: 18/09/2019). [não existem destaques no original]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PESSOA JURÍDICA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – BENESSE INDEFERIDA – SÚMULA 481⁄STJ – RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o benefício da assistência judiciária só será concedido à pessoa jurídica, no caso de comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e as despesas processuais, não sendo suficiente, para tanto, a simples juntada da declaração de pobreza. Súmula 481⁄STJ.
2. Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios
.
3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024169007580, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 12/04/2017). [não existem destaques no original]

Por fim registro que, como já manifestado por este eg. TJES,
“embora sem tecer qualquer juízo de valor quanto ao mérito da causa de origem, tem-se que os dias atuais exigem do julgador que não silencie ante aventuras jurídicas patrocinadas pela assistência judiciária gratuita, requeridas estas com o escopo único e exclusivo não de propiciar acesso à justiça mas de conferir uma espécie de salvo-conduto à eventual condenação em custas e honorários advocatícios ao final da demanda acaso vencido”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048119004553, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2012, Data da Publicação no Diário: 09/05/2012).

Nestes termos, frente à moldura fática e jurídica então delineada, afigura-se tranquila a manutenção da decisão objurgada.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar